Tribunal: TJES
Processo: 5004123-81.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004123-81.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONISIA MARIA TESCH
RECORRIDO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004123-81.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LEONISIA MARIA TESCH
RECORRIDOS:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA., MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FURTO DE CELULAR EM CINEMA LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DINÂMICA DOS FATOS E DO NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE ZELO COM PERTENCE PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I, CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, alega a autora que foi vítima de furto do seu aparelho celular enquanto assistia uma sessão de filme no interior do estabelecimento das rés. Pugna, nestes termos, pela condenação das rés ao pagamento danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o furto de celular, ocorrido no interior do cinema, configura fato ensejador de responsabilidade civil das empresas rés, diante da ausência de comprovação do fato, da desídia dos réus ou da existência de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. Apesar da narrativa autoral ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia à primeira ré, vez que não apresentou defesa ou compareceu em audiência, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. Não distante disso, a segunda ré compareceu em audiência e apresentou defesa extensível aos fatos narrados na inicial, de modo que afasta-se o efeito material da revelia na forma do artigo 345, I do CPC aplicado subsidiariamente ao rito dos juizados especiais.

5. Apenas os fatos narrados pela autora não comprovam a existência de ilicitude praticada pelos réus. Assim, a alegação de furto não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I) cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

6. Quanto ao boletim unificado apresentado aos autos, conforme acerto do ato sentencial, este, por si só, não comprova a ocorrência dos fatos, na medida em que é prova produzida unilateralmente.

7. De todo modo, não há que se falar em responsabilidade das empresas rés no que diz respeito à ocorrência de furtos de bens que se encontrem em bolsas, bolsos, jaquetas e similares dos próprios consumidores. O fato descrito nos autos, em verdade, amolda-se à regra prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC:
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. O que tudo indica pelo contexto apresentado aos autos, é que a autora perdeu o celular no interior do estabelecimento das rés. De todo modo, mesmo que se admita que ocorreu o furto do aparelho (fato não provado), em qualquer dessas hipóteses aventadas, é cediço afirmar que se deu por culpa exclusiva da consumidora, ou de culpa exclusiva de terceiro, na forma de caso fortuito externo, por se tratar de circunstância alheia às atividades das requeridas, pois faltou a autora o dever de cautela e observância de seu patrimônio. Sabe-se que o dever de vigilância do fornecedor não engloba os pertences pessoais dos clientes, até porque não teve transferida para si a guarda dos referidos bens. Com isso, é responsabilidade de cada consumidor o zelo para com seus bens, de modo que, diante da ausência de prática de ilícito pelas rés, deve ser integralmente mantida a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO
9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)